Tribunal: TJBA
Processo: 8002409-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002409-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ODAIR GIL RODRIGUES Advogado(s): CAIQUE PETTERSON MARQUES PRANDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A SARGENTO PM E A SUBTENENTE PM. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DA CORPORAÇÃO CASTRENSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002409-57.2021.8.05.0001, figurando como Apelante ODAIR GIL RODRIGUES e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.